Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-77.2020.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002059-77.2020.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que são embargantes
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO e BANCO ITAUCARD S/A, é embargada ROSITA PAES DE
BRITO BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002059-77.2020.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto no 30.545 – RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002059-77.2020.8.26.0604/50000
VOTO No 30.545
EMBARGTES: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO E BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: ROSITA PAES DE BRITO BARROS
COMARCA DE SUMARÉ - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RAFAEL CARMEZIM CAMARGO NEVES
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos
materiais e morais. Falha na prestação dos serviços. Acórdão
que, no ponto, não se mostra omisso, contraditório ou obscuro.
Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos
embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 268/279, que deu provimento em parte ao
recurso de apelação para declarar a inexigibilidade dos débitos
questionados e de seus acréscimos, com repartição dos encargos
decorrentes da sucumbência. Os embargantes apontam que o V.
Acórdão ressente-se do vício de contradição, em especial no ponto
pertinente à consideração de que há necessidade de prova da falha na
prestação do serviço, como condição para a responsabilidade civil de
reparar o dano.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o aresto
foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse que foram
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, sobretudo no
pertinente à falha na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002059-77.2020.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto no 30.545 – RG.
Eis, no ponto, trecho do V. Acórdão:
Nesses casos, em que o uso do cartão é anômalo (compras
sucessivas no mesmo dia e de valores não usuais, fora do perfil do
cliente), incide a responsabilidade objetiva pela falha do serviço, pois
o sistema de segurança do cartão não foi hábil o suficiente para
detectar a anormalidade e, desde logo, travar as operações,
confirmando-as somente após concordância do cliente.
Como se vê, o V. Acórdão não padece do vício
apontado pelos embargantes.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte
final), afinal, segundo PONTES DE MIRANDA, nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar
a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp.
192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - j.
em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002059-77.2020.8.26.0604/50000 - Sumaré - Voto no 30.545 – RG.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator